Tribunal: TJMT
Processo: 1035571-89.2024.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1035571-89.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[SANTA FELICIDADE MINERACAO SPE LTDA - CNPJ: 48.364.411/0001-92 (APELANTE), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), ATRATIVA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 05.073.316/0001-27 (APELADO), EDER ROBERTO PIRES DE FREITAS - CPF: 436.728.760-20 (ADVOGADO), JEAN WALTER WAHLBRINK - CPF: 785.605.781-53 (ADVOGADO), CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - CPF: 503.152.931-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONTRATAÇÃO INFORMAL. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS DA PROVA. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condenar a requerida ao pagamento de valores decorrentes de prestação de serviços e fornecimento de materiais, reconhecidos com base em notas fiscais e comunicações eletrônicas.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de decisão de saneamento e o julgamento antecipado do mérito configuram nulidade por cerceamento de defesa; (ii) saber se houve comprovação da relação contratual, ainda que não formalizada; e (iii) saber se houve indevida inversão do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito revela-se legítimo quando o conjunto probatório é suficiente, sendo dispensável a fase de saneamento, em consonância com o modelo processual orientado pela eficiência e duração razoável do processo.

4. Não há cerceamento de defesa quando a parte não demonstra, de forma específica, a necessidade das provas pretendidas, cabendo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir sua pertinência.

5. A validade dos contratos não exige forma escrita, sendo admitida a contratação por meios informais, desde que demonstrada a convergência de vontades, o que se evidencia por notas fiscais e comunicações eletrônicas que comprovam a contratação e execução dos serviços.

6. A ausência de impugnação específica dos documentos atrai a presunção de veracidade dos fatos alegados, nos termos do art. 341 do CPC.

7. Não houve inversão indevida do ônus da prova, pois a parte autora comprovou os fatos constitutivos do direito, enquanto a ré não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando o acervo documental é suficiente para o deslinde da controvérsia.

2. A contratação pode ser comprovada por meios informais, inclusive comunicações eletrônicas, desde que evidenciada a convergência de vontades e a execução do objeto.

3. A ausência de impugnação específica dos documentos enseja presunção de veracidade dos fatos alegados.”

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1035571-89.2024.8.11.0002

APELANTE: SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA

APELADO:

ATRATIVA ENGENHARIA LTDA

Colenda câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por SANTA FELICIDADE MINERAÇÃO SPE LTDA contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT, que, nos autos da ação de cobrança ajuizada por ATRATIVA ENGENHARIA LTDA, julgou procedente o pedido inicial para condenar a demandada ao pagamento da quantia de R$ 756.705,22, acrescida de juros moratórios e correção monetária, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Consta dos autos que a parte autora fundamenta sua pretensão na alegada prestação de serviços e fornecimento de materiais à requerida, afirmando a existência de relação contratual entabulada de forma não formalizada, consubstanciada em propostas comerciais, notas fiscais e comunicações eletrônicas.

Regularmente citada, a requerida apresenta contestação, na qual sustenta, em síntese, a inexistência de vínculo jurídico entre as partes, afirmando não ter celebrado qualquer contrato com a autora e impugnando a validade e a suficiência dos documentos acostados à inicial.

Após a fase postulatória, sobreveio sentença de mérito, proferida com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por meio da qual o magistrado entendeu desnecessária a dilação probatória, reputando suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia.

Inconformada, a requerida interpõe recurso de apelação, no qual, preliminarmente, alega nulidade da sentença por ausência de decisão de saneamento e organização do processo, bem como por cerceamento de defesa, ao argumento de que não lhe foi oportunizada a produção de provas.

No mérito, sustenta a inexistência de relação contratual válida, afirmando que as propostas comerciais constituem atos unilaterais, desacompanhados de aceitação inequívoca, e que os e-mails e notas fiscais não comprovam a efetiva prestação dos serviços ou o fornecimento dos materiais. Aduz, ainda, ter havido indevida inversão do ônus da prova.

O preparo foi recolhido – Id. 360793870.

A apelada apresenta contrarrazões, nas quais sustenta a regularidade do julgamento antecipado da lide, afirmando que a controvérsia é eminentemente documental e que a apelante não especificou adequadamente as provas que pretendia produzir. No mérito, defende a suficiência do conjunto probatório, destacando a existência de comunicações eletrônicas que evidenciariam a contratação, a execução dos serviços e o reconhecimento do débito, pugnando pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Preliminar de cerceamento de defesa e julgamento antecipado da lide.

A insurgência quanto à ausência de decisão de saneamento parte de premissa que não se sustenta à luz da sistemática processual vigente.

O Código de Processo Civil estabelece, de forma clara, uma sequência lógica de verificação do estado do processo, permitindo ao magistrado, constatada a suficiência probatória, proferir julgamento antecipado do mérito, sem necessidade de ingresso na fase de saneamento e organização.

A decisão de saneamento não constitui etapa obrigatória em todos os processos, mas apenas naqueles em que se revela necessária a delimitação das questões controvertidas e a organização da instrução probatória. Quando o acervo documental já se apresenta suficiente para o julgamento, a providência saneadora torna-se dispensável, sob pena de se impor ao processo um formalismo inútil e incompatível com os princípios da eficiência e da duração razoável do processo.

No caso concreto, o magistrado de origem consignou expressamente a desnecessidade de dilação probatória, fundamentando sua decisão na suficiência dos documentos constantes dos autos. Tal entendimento, longe de configurar
error in procedendo
, revela-se compatível com o modelo cooperativo e racional do processo civil contemporâneo.

No tocante ao alegado cerceamento de defesa, também não assiste razão à apelante. O direito à produção de provas não se reveste de caráter absoluto, estando condicionado à demonstração de sua pertinência e necessidade para o deslinde da controvérsia. A mera invocação genérica de intenção probatória não impõe ao julgador a abertura da fase instrutória, sobretudo quando ausente a indicação concreta dos fatos a serem demonstrados e da relevância dos meios de prova pretendidos.

Ademais, o juiz é o titular da prova, ele é quem deve auferir a necessidade ou não da prova afim de formar seu convencimento.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – PAGAMENTO REFERENTE À PERDA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO – SUB-ROGAÇÃO – POSSIBILIDADE – SÚMULA No 188 DO STF – OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Descabe a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem a produção de provas, eis que o juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de produção de provas
.
No caso concreto, os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o convencimento, especialmente considerando os laudos que demonstram a causa dos danos nos bens segurados
.

(N.U 1050175-74.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
.
– Destaquei.

Superadas as preliminares, passa-se ao exame do mérito.

Mérito:

A controvérsia reside na verificação da existência de relação jurídica obrigacional entre as partes e da efetiva prestação dos serviços que fundamentam a cobrança.

Diversamente do que sustenta a apelante, o ordenamento jurídico não exige, para a validade dos contratos, a formalização por instrumento escrito, sendo plenamente admitida a celebração por meios informais, inclusive por comunicações eletrônicas, desde que evidenciada a convergência de vontades.

No caso dos autos, o conjunto probatório revela-se suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica. As notas fiscais de serviços emitidas, aliadas às comunicações eletrônicas trocadas entre as partes, constituem elementos idôneos para evidenciar não apenas a contratação, mas também a execução dos serviços e a inadimplência da obrigação.

Colaciono a troca de e-mail confirmando a execução do serviço, bem como o aceite da emissão fiscal – Ademais, pela leitura da troca de e-mail, a apelada ainda faz uma contraproposta para pagamento:

E-mail 02:

A confirmação exarada pelo funcionário:

Destaca-se, ademais, que a apelante não impugnou de forma específica o conteúdo das comunicações eletrônicas, limitando-se a alegações genéricas de inexistência de vínculo. Tal conduta atrai a incidência do art. 341 do Código de Processo Civil, que estabelece a presunção de veracidade dos fatos não impugnados de maneira específica.

A tentativa de desqualificação dos documentos apresentados não se sustenta diante da ausência de contraprova eficaz, sendo insuficiente a simples negativa genérica para afastar a robustez do acervo probatório produzido pela parte autora.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA . REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO . 1. É assente nesta Corte Superior o entendimento de que a inversão do ônus da prova é regra de instrução e não de julgamento. 2. "
A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito" ( AgInt no Resp 1 .717.781/RO, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). 3 . Rever o acórdão recorrido e acolher a pretensão recursal demandaria a alteração do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável nesta via especial ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

No que tange ao ônus da prova, verifica-se que não houve qualquer inversão indevida. A parte autora logrou comprovar os fatos constitutivos de seu direito, ao passo que a ré não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova.

A sentença recorrida, portanto, encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório e com a legislação aplicável, não havendo qualquer vício que justifique sua reforma.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença por seus fundamentos.

Ao arremate, por força do art. 85, §11, do CPC, majoro a sucumbência de 10% para o novo importe de 12%.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026